Tribunal: STJ
Processo: 1019570-77.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469012 - SP(2023/0354937-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PASQUALI SOLUTION SOLUCOES EM INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
GABRIEL GRIGOLETTO MARTINS DE SOUZA - SP387581
JULIANA SCHEWINSKY - SP332481
AGRAVADO
: START TECNOLOGIA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DE FATIMA ROCHA SILVA - MG141684
KAREN POLIANA DA SILVA - MG152564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
TIDOS
POR
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA
CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VERBA
HONORÁRIA. PERCENTUAL. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem
como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal
Documento eletrônico VDA55107094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: edaa9839-66b7-4b18-b5bc-2621ffec144e

estadual reconheceu pela existência de liquidez e exigibilidade do
título executivo extrajudicial, objeto da execução. A pretensão de rever
esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido
de não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em
que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de
sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de
honorários advocatícios. Tais questões acarretam o revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo a incidência à hipótese da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: edaa9839-66b7-4b18-b5bc-2621ffec144e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469012 - SP(2023/0354937-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PASQUALI SOLUTION SOLUCOES EM INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
GABRIEL GRIGOLETTO MARTINS DE SOUZA - SP387581
JULIANA SCHEWINSKY - SP332481
AGRAVADO
: START TECNOLOGIA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DE FATIMA ROCHA SILVA - MG141684
KAREN POLIANA DA SILVA - MG152564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
TIDOS
POR
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA
CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VERBA
HONORÁRIA. PERCENTUAL. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem
como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

estadual reconheceu pela existência de liquidez e exigibilidade do
título executivo extrajudicial, objeto da execução. A pretensão de rever
esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido
de não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em
que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de
sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de
honorários advocatícios. Tais questões acarretam o revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo a incidência à hipótese da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PASQUALI
SOLUTION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. (PASQUALI) contra decisão que
negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 623-647).
O recurso especial, amparado no
III,
, da CF, foi interposto contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Des. MARINO
NETO, assim ementado:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA EMBARGADA -
Contrato de prestação de serviços de informática - Contrato não
cumprido - Suspensão negociada pelas partes - Insurgência da
embargada - Descabimento - Comprovação, pela embargante, do
quanto alegado -
que não se desincumbiu de desconstituir os
Exequente/embargada
fatos consignados na inicial - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido (e-STJ, fl. 529).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do seu inconformismo, PASQUALI alegou ofensa aos arts. 11,
85 §§ 2o e 11, 783 e 786, todos do NCPC. Sustentou que
os valores cobrados na
(1)
ação executiva são líquidos e exigíveis, considerando que a execução dos serviços
compreendia tão somente a disponibilização de profissionais competentes para o
desenvolvimento do trabalho, o que foi realizado;
a exceção de contrato não
(2)
cumprido não é oponível no caso concreto, porque a prestação de serviços se limitou à
disponibilização de profissionais capacitados para o trabalho;
a verba honorária foi
(3)
majorada para seu patamar máximo, sem a observância dos requisitos do
§ 2o,
art. 85,
do NCPC.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
567/588
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.

(1) Da alegada afronta ao
do CPC
art. 11

PASQUALI alegou afronta ao art. 11 do CPC.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
PASQUALI não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao alegado,
mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a indicar a mera violação do dispositivo
legal citado.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição
de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 1.931.592/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
19/9/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
C/C
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
2. TESE SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
3. PRESCRIÇÃO
284/STF.
QUINQUENAL E TERMO INICIAL.
4.
SÚMULA N. 83/STJ.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
SÚMULA N. 7/STJ.
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do
Termo inicial do prazo prescricional se
art. 206,
CC/2002.
dá no dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do
do
porquanto esta não é automática, não
art. 1.021
CPC/2015,
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.107.815/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022 –
sem destaque no original)

(2) Sobre a exceção de contrato não cumprido

PASQUALI sustentou que a exceção de contrato não cumprido não é
oponível no caso concreto, porque a prestação de serviços se limitou à disponibilização
de profissionais capacitados para o trabalho.
Cumpre registrar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Da leitura das razões do especial, verificou-se que PASQUALI não
indicou clara e precisamente os artigos tidos por contrariados, considerando que se
limitou a afirmar que a exceção de contrato não cumprido não é oponível no caso
concreto, porque a prestação de serviços se limitou à disponibilização de profissionais
capacitados para o trabalho, o que acarreta a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO
AFETIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da
Constituição Federal, pois se trata de matéria cuja competência para
exame é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
CF/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a abertura da instância especial,
nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, neste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.294.581/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
26/6/2023,
28/6/2023 –
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 85, §§ 1o E 2° E 1.022, II, DO
OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO
CPC/2015.
ULTRA
PETITA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
282/STF.

SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
SÚMULA
No
284/STF.
CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Discute-se nos autos se a parte autora, cujo pedido foi julgado
procedente, deve pagar honorários de sucumbência à parte incluída
na lide por determinação do magistrado de piso, por ter ingressado no
feito para impedir ordem liminar de despejo, e posteriormente excluída
pelo tribunal de origem.
3. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por
se tratar de evidente inovação recursal.
4. Ausente o prequestionamento da matéria referente ao julgamento
ultra petita, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar o
dispositivo de lei federal apontado como violado no recurso
especial. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
6. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração
da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.
7. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.124.550/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
sem destaque no original)
9/12/2022 –
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE
SÚMULA 284/STF.
NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM
DANOS MORAIS, À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes
não apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de
viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja
providência é obrigatória para os reclamos interpostos pelas
alíneas a e c do permissivo constitucional. Dessarte, constata-se
que a argumentação apresentada no recurso revela-se deficiente,
atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.473.694/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
sem
9/3/2020,
13/3/2020 –
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
SÚMULAS
DE
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ.
1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da
higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria
infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha
precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
2. Analisando o recurso especial de fls. 1165-1175, verificou-se
que a parte recorrente não indicou, de maneira clara, precisa e
inequívoca, os artigos de lei que teriam sido contrariados, o que
atrai o óbice da Súmula 284/STF.
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação
que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a
negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os
requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
12/09/2017)
4. De acordo com o previsto na
"Para fins do
Súmula 518/STJ,
art. 105,
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo, é
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

indadmissível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa
às Súmulas 233 e
uma vez que tais enunciados não se
247/STJ,
enquadram no conceito de lei federal.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação dos dispositivos
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que
não ocorreu na espécie. Aplica-se, mais uma vez, o óbice da Súmula
284 do STF ao presente caso.
6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.362.936/MG,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
20/5/2019,
28/5/2019
destaque no original)

(3) Sobre a liquidez e exigibilidade do título executivo

PASQUALI alegou violação dos arts. 783 e 786 do NCPC. Sustentou que os
valores cobrados na ação executiva são líquidos e exigíveis, considerando que a
execução dos serviços compreendia tão somente a disponibilização de profissionais
competentes para o desenvolvimento do trabalho, o que foi realizado.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Consta da r. sentença recorrida o seguinte:
"A partir da análise do conjunto fático-probatório concebido pela
embargante, nota-se o acerto do inconformismo exteriorizado em
similar ao que foi esboçado perante os
face da execução instaurada,
protestos hauridos pela embargada, em frontal incumprimento do
consenso extrajudicial lavrado entre as partes.
Tal descumprimento é evidenciado através das mensagens enviadas
entre os funcionários e executivos de cada litigante, das quais se
extrai as inequívocas assertivas derivadas de dois executivos da
embargada expressando ambas a suspensão do contrato
referente aos serviços mal efetuados.
[...]
Acrescenta-se que, diferente do que pretende fazer crer a apelante, o
objeto do contrato não era apenas e simplesmente a
disponibilização de um desenvolvedor, o que ficou bem claro da
, in verbis: "A prestação de serviços da
cláusula segunda
CONTRATADA compreende o desenvolvimento e manutenção para a
CONTRATANTE de Sistemas de Informação, e módulos correlatos,
doravante denominado, abreviadamente, SISTEMAS." (o grifo é
nosso).
Do mesmo modo, contrariamente ao consignado pela apelante, os e-
mails trocados pelas partes (fls. 80 e seguintes), bem como a
notificação (fls.
),
71/77 não deixam nenhuma dúvida sobre o
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

descontentamento da apelada em relação aos serviços que
, isso desde o início, verificando-se,
vinham sendo prestados
ademais, que as divergências impediram,
Registre, por fim, que nos termos do artigo 783 do Código de
Processo Civil, "execução para cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."
Portanto, não tendo a
comprovado o cumprimento
apelante/exequente
do contrato, não há que se falar em liquidez e exigibilidade (e-STJ, fls.
530-534).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela iliquidez e
inexigibilidade do título executivo.
Desse modo, como se percebe, foi com base nas peculiaridades do caso
concreto e na análise do contrato entabulado entre as partes que se formou a
convicção dos julgadores do TJSP.
Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Corte
local, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das cláusulas
contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
COM
GARANTIA
EM
NOTA
PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ALTERAÇÃO. SÚMULAS N.
E
SANÇÃO DO
5/STJ
7/STJ.
ART. 940
DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Na origem, cuida-se de embargos opostos para impugnar execução
de título extrajudicial baseada em instrumento particular de confissão
de dívida, contrato esse garantido por duas notas promissórias. As
razões dos embargos à execução aduziram, essencialmente, a
inexigibilidade dos valores porque o valor referente à primeira nota
promissória teria sido quitada por meio de valores depositados em
conta corrente, enquanto o valor relativo à segunda nota promissória
teria sido paga através da entrega de sacas de soja, consoante
previsão contratual. Em razão de considerar aviltante a atitude da
exequente de cobrar por dívida já quitada, o embargante/executado
também manejou ação de indenização à luz da sanção prevista no
do CC.
art. 940
2. O Tribunal, à luz da análise do acervo fático dos autos, em especial
das cláusulas do referido contrato de confissão de dívida, caminhou no
sentido de reconhecer que, embora a
tivesse
executada/embargante
adimplido os valores, o fez de maneira que promoveu confusão que
inviabilizou a constatação, de pronto, do pagamento das duas
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

parcelas, bem como descuidou de também observar a própria cláusula
contratual que estipulara o dever de apurar a capacidade da venda
das sacas de sojas em quitar o valor da segunda parcela, o que
efetivamente não ocorreu, sobejando saldo devedor que legitimaria o
ajuizamento do feito executivo. No mais, foi categórico no sentido de
que não ficou comprovada a má-fé da
para
exequente/embargada
legitimar a incidência dos preceitos do
do CC.
art. 940
3. A nota promissória não perde a executoriedade se vinculada a
contrato que contém dívida líquida e certa. Precedentes.
4. O excesso de cobrança não afasta a executoriedade do título
executivo, pois "Segundo orientação firmada nesta Corte, a simples
redução do valor contido no título executivo não implica
descaracterização da liquidez e certeza. Basta decotar eventual
excesso" (AgRg na MC n.
relator Ministro Carlos Alberto
13.030/SP,
Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de
p. 244).
22/10/2007,
5. A revisão do entendimento de origem quanto à presença dos
requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo
demandaria reexame de matéria fático-probatória, em especial
das questões formalizadas no contrato de confissão de dívida, o
que esbarra no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
6. No mesmo óbice de
incorre a alegação de que
Súmula n. 7/STJ
houve má-fé da exequente na cobrança de valor já adimplidos, a
legitimar a sanção do
do CC, porquanto concludente o
art. 940
Tribunal de origem de que "verifica-se que, na hipótese, não está
configurada a má-fé da credora", de modo que a modificação do
entendimento firmado demandaria reexame do acervo fático.
7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada
em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. "O
prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de
dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é
quinquenal, nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.069.973/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
14/12/2022)
8. A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve ser objeto de
debate na instância de origem.
Agravo interno provido em parte.

(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 483.201/DF,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de

8/4/2024,
12/4/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM TESE
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA
SÚMULA 284/STF.
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade. Reconsideração.
2. A ausência de particularização dos dispositivos de lei federal em
tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior,
fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF.
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa,
bem como as cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, concluiu pela exigibilidade, liquidez e certeza do
título executivo extrajudicial. No caso, a modificação desse
entendimento, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos e a interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido, para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.299.549/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

10/12/2019,
3/2/2020 – sem
destaque no original)

No tocante ao percentual de majoração da verba honorária

PASQUALI alegou contrariedade dos
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Sustentou que a verba honorária foi majorada para seu patamar máximo, sem a
observância aos requisitos do
§ 2o, do NCPC.
art. 85,
Quanto ao ponto, o TJSP, ao negar provimento à apelação, majorou a verba
honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fl. 534).
Nesse contexto, a análise do percentual de êxito de cada uma das partes
litigantes na demanda, assim como a verificação da ocorrência
de sucumbência mínima ou recíproca, constitui matéria que se revela incompatível com
o exame em recurso especial, porquanto demanda o revolvimento de aspectos fático-
probatórios constantes dos autos, procedimento este que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Confiram-se os julgados:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA DE
IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA
NA
LEI
DE
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
E
COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO
ECONÔMICO. SÚMULA N. 568 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais sob a alegação de descumprimento de contrato
particular de promessa de permuta de bem imóvel.
2. No caso, a conclusão do Tribunal estadual pela não incidência da
multa prevista no
§ 2o, da
bem como quanto
art. 43,
Lei n. 4.591/64,
ao descabimento da indenização por lucros cessantes, decorreu da
interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes e da
análise dos fatos da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de
recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
REsp n. 1.746.072/PR
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
, firmou o
29/3/2019)
entendimento de que os honorários devem ser estabelecidos, em
regra, com fundamento no
§ 2o, do CPC, isto é, nos limites
art. 85,
percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na
impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem
resolução do mérito.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no
sentido de não se admitir, em recurso especial, a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a
verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de
fixação de honorários advocatícios. Tais questões não
prescindem do revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência à hipótese da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.942.849/SC,
em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM LINHA
FÉRREA. TEMA 517 DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
DANOS MORAIS. VALOR DA
CPC/2015.
CONDENAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.
Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente
decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

2. De acordo com o Tema 517 dos Recursos Repetitivos, "a
responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente
ferroviário somente pode ser elidida quando comprovada a culpa
exclusiva da vítima para o evento danoso, cuja revisão, nesta
instância, é inviável quando necessário o reexame fático-probatório,
conforme o óbice da
" (
Rel. Ministro
Súmula 7/STJ
REsp 1.210.064/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em
DJe de
8/8/2012,
.
31/8/2012)
3. Somente é admissível a revisão, em sede de recurso especial, do
valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais em
hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a
natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso, o montante total da indenização foi fixado em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos genitores, e de R$
20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos irmãos da vítima, o que
não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos
pelos agravados, mesmo se considerada a culpa concorrente da
vítima.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser
possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram
vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no
suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp n. 2.959.630/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
3/11/2025 – sem destaque
no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de majorar a verba honorária,
porque já fixada no patamar legal máximo.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: b017c370-28d3-414e-8844-e70360133f2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.469.012 / SP
Número Registro: 2023/0354937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195707720228260100 1019570772022826010010795282820218260100 10795282820218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PASQUALI SOLUTION SOLUCOES EM INFORMATICA S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
JULIANA SCHEWINSKY - SP332481
GABRIEL GRIGOLETTO MARTINS DE SOUZA - SP387581
AGRAVADO
: START TECNOLOGIA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA DE FATIMA ROCHA SILVA - MG141684
KAREN POLIANA DA SILVA - MG152564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 0935d1b3-1131-43f2-9b90-9fe205a92273

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 0935d1b3-1131-43f2-9b90-9fe205a92273